Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719471-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAMAR MUNDIM BAESSE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Edinamar Mundim Baesse proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, n. 0717632-91.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. A agravante, em breve síntese, alega que propôs ação em face da Caesb com pedido de indenização por danos morais em razão do injustificado aumento no valor das faturas, e que mesmo após ter solicitado visita técnica para apurar o ocorrido, não foi possível resolver o imbróglio, razão pela entende ser necessária a intervenção do judiciário. Fez pedido de concessão de gratuidade de justiça sob a alegação de que seus rendimentos mensais não são suficientes para arcar com as despesas do processo, porém, foi indeferido na origem. Relata que possui muitas despesas ordinárias (energia elétrica, água, alimentação, condomínio, internet, remédios etc.) referentes à residência familiar, onde moram filha, genro e neto. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo recursal recolhido (ID 26595322). Esse é o breve relatório. Decido. Não obstante a narrativa da agravante, o ato de efetuar o pagamento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que demonstra a possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A efetivação de tal providência representa óbice à apreciação do requerimento formulado, pois suas informações contradiz com sua conduta processual de forma inconciliável, tornando clara a preclusão lógica para o pedido. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. (...) 2. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. (...)” (Acórdão 1166395, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312555, 07429865820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a subsistência da agravante, conclui-se que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com os beneficiários da gratuidade da justiça. Portanto, tenho por prejudicado o recurso, uma vez que seu pedido se resume ao deferimento de gratuidade de justiça, não havendo razão para realização das medidas dispostas no art. 10 e art. 932, paragrafo único, ambos do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 84, III do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, cumpra-se o estabelecido no art. 250, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021, 12:56:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator